Tribunal: TJSP
Processo: 1045389-38.2017.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda não registrado. Documentação acostada aos autos não permite considerar a embargante adquirente de má-fé ainda mais considerando o julgamento da apelação n.o 0031077-65.2003.8.26.0602 que reconheceu prescrita a propositura de ação revocatória pela Massa Falida. Além disso, em sede criminal houve acordo com os promitentes vendedores do imóvel

Ementa:
Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda não registrado. Documentação acostada aos autos não permite considerar a embargante adquirente de má-fé ainda mais considerando o julgamento da apelação n.o 0031077-65.2003.8.26.0602 que reconheceu prescrita a propositura de ação revocatória pela Massa Falida. Além disso, em sede criminal houve acordo com os promitentes vendedores do imóvel conforme noticíado nos autos n.o 0029895-44.2003.8.26.602. Sentença reformada com observação.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279850
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1045389-38.2017.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante RENATA
FARAH
(JUSTIÇA
GRATUITA),
são
apelados
CAMPANINI
SA
MASSAS
ALIMENTICIAS - MASSA FALIDA, HELENA PEREIRA SOARES GONÇALVES e
MOISÉS GONÇALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045389-38.2017.8.26.0602 -Voto no 26759 – SOROCABA - EMS
2
VOTO No: 26RUK
APEL. No: 1045389-38.2017.8.26.0602
COMARCA: SOROCABA
ORIGEM: 4a VARA CÍVEL
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ CARLOS METROVICHE
APTE.: RENATA FARAH (JUST. GRAT.)
APDOS.: CAMPANINI S/A MASSA ALIMENTÍCIA MASSA FALIDA, HELENA
PEREIRA SOARES GONÇALVES E MOISÉS GONÇALVES

Embargos de terceiro. Compromisso de compra e venda não
registrado. Documentação acostada aos autos não permite
considerar a embargante adquirente de má-fé ainda mais
considerando
o
julgamento
da
apelação
n.o
0031077-65.2003.8.26.0602
que
reconheceu
prescrita
a
propositura de ação revocatória pela Massa Falida. Além
disso, em sede criminal houve acordo com os promitentes
vendedores do imóvel conforme noticíado nos autos n.o
0029895-44.2003.8.26.602.
Sentença
reformada
com
observação.
Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r. sentença de fls. 227/228,
que, nos autos de Embargos de Terceiro opostos por Renata Farah contra Campanini S/A
Massas Alimentícias, Fábio de Souza Pinto, Moisés Gonçalves e Helena Pereira Soares
Gonçalves, julgou improcedentes os presente embargos, condenando a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% do
valor atualizado da causa, observada a gratuidade judiciária.
Apela a embargante buscando a reforma do julgado.
De início pede o reconhecimento da conexão entre a ação de
oposição autos n.o 0031077-65.2003.8.26.0602 e estes embargos.
Afirma que na ação de oposição discutia-se a validade de compra e
venda do imóvel que pertencia à Massa Falida de Campanini S/A., sendo reconhecida a
validade da compra e venda realizada pela apelante com trânsito em julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045389-38.2017.8.26.0602 -Voto no 26759 – SOROCABA - EMS
3
Já neste embargos o objetivo é o cancelamento do leilão judicial
realizado no processo de falência.
Todavia, mesmo sendo conhecida válida a compra e venda, o juizo
“a quo” julgou improcedentes os embargos e ratificou a arrematação do imóvel da apelante
por terceiros.
Assim, pede a reforma da sentença, com acolhimento do pedido
inicial e declaração de ineficácia da arrematação do imóvel correspondente ao lote 10, casa
situada na Rua Borba Gato, n.o 126, Vila Santana, Sorocaba/SP.
Manifestou-se a Douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do
recurso (fls.289/292).
É o relatório.
O recurso da Embargante comporta provimento.
Inicialmente, vale frisar que os embargos de terceiros são ação de
procedimento especial que busca a liberação de um bem de quem não é parte no processo e
que foi indevidamente apreendido por determinação judicial, visando, dessa forma,
desconstituir ato judicial e restituir o embargante ao respectivo estado anterior.
Diz a Súmula 84 do Superior Tribunal de Justiça:
“É admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em
alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de
imóvel, ainda que desprovido do registro”.
Decorre da posição sumulada que o comprador de bem imóvel,
tendo ou não providenciado o registro do compromisso de compra e venda, desde que
investido da posse, tem legitimidade para propor a ação de embargos de terceiro.
No caso dos autos, quanto à necessidade de revocatória e sua
correspondente prescrição, o assunto já foi sacramentado no julgamento da apelação n.o
0031077-65.2003.8.26.0602, na qual a Massa Falida foi parte, sendo mantida a validade
do compromisso de compra e venda, por ausência de propositura da ação revocatória.
No julgamento daquela oposição também ficou consignado que
na sede criminal outras vítimas de Ilizeu e Neusa promoveram acordo com os sócios da
Massa, o que demonstra a boa-fé da adquirente, ora apelante.
Além disso, cabe destacar que os autores da ação de imissão na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1045389-38.2017.8.26.0602 -Voto no 26759 – SOROCABA - EMS
4
posse, também na sede criminal, promoveu acordo com os promitentes vendedores do
imóvel, o que só reforça o desinteresse na apresentação de recursos e resposta neste
recurso (fls. 133/154 dos autos n.o 0029895-442003.8.26.602).
Em relação aos arrematantes, com o reconhecimento da nulidade
do ato receberão o valor despendido.
Portanto, deve-se acolher os embargos de terceiros para declarar a
ineficácia da arrematação do imóvel apontado na petição inicial, com inversão da
sucumbência.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários observo que tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição,
todos os dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Saliento ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto, desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO ao recurso,
nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator